Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701168-19.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA FLORENCIO TARDIVO AGRAVADO: MARIANNA LEMOS NOVAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mônica Florêncio Tardivo contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005593-55.2011.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel situado na SHIS QL 18, Conjunto 1, Lote 1, Lago Sul/DF. Constata-se, contudo, que o presente recurso foi interposto em duplicidade, porquanto visa a mesma decisão já atacada no Agravo de Instrumento no 0701163-94.2026.8.07.0000, distribuído anteriormente. Nos termos do princípio da singularidade recursal (unicidade ou unirrecorribilidade), cada decisão judicial admite apenas um recurso específico, não sendo possível a interposição simultânea, cumulativa ou sucessiva de outro, ainda que com fundamentos distintos. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília,23 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora